Tribunal: TJSP
Processo: 2177994-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC – Finalidade infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2177994-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante LILIAN
ATIK KODJA, são embargados JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO e ANASTÁCIO
BERNARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177994-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 50990
EDEC.No: 2177994-20.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS
EBTE. : LILIAN ATIK KODJA
EBDO. : JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO E ANASTÁCIO BERNARDO DA
SILVA
Embargos de declaração Inexistência dos vícios enumerados no
art. 1.022 do CPC Finalidade infringente - Embargos rejeitados.
LILIAN ATIK KODJA opõe embargos de declaração
ao v. acórdão de fls. 164/167, que negou provimento a seu
agravo de instrumento, tirado nos autos de ação em sede de
cumprimento de sentença, contra decisão que rejeitou sua
impugnação ao laudo pericial.
A embargante pretende a concessão de efeitos
modificativos aos embargos, além da finalidade expressa de
prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes. Não há razão
para se declarar o v. acórdão, eis que não padece de nenhum
dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo
Civil.
A pretensão da embargante não é de declaração,
e sim de novo julgamento da matéria, com manifesta
característica infringente.
É expresso nas razões recursais que a finalidade de interposição deste recurso também é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177994-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
prequestionar matéria, visando interposição de recursos às
instâncias superiores.
O Superior Tribunal de Justiça se manifestou
sobre o caso, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
no 11.465-0 SP, em votação unânime pela Colenda 1a Turma,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, assim ementado o acórdão: (DJU
15.02.93, p. 1665, 2a col., "in" Código de Processo Civil,
Theotonio Negrão, 26a edição, nota 2b ao art. 535):
"Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão,
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa." (STJ REsp no 11.465-0-SP, j. 23.11.92).
A C. Turma Julgadora enfrentou de forma clara
e precisa os argumentos e documentos trazidos aos autos pelas
partes dando suas razões de convencimento, o que atende o
requisito do prequestionamento visando a interposição de
futuros recursos. Nesse passo, o fato de a parte não
concordar com o resultado da demanda não significa que, certa
ou errada, ela padeça do vício alegado.
Apesar disso, não se vislumbra, pelo menos até
este
momento,
caracterizada
litigância
de
má-fé
pela
recorrente, compreendendo-se a resistência, até agora contida
na esfera jurídica e processual, ao pronunciamento que lhe
foi desfavorável.
Isto posto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator